Tribunal: STF
Processo: ARE 1493736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO AVELINO DA SILVA JÚNIOR contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a desocupação da faixa da ferrovia em foco, de forma definitiva com a demolição das edificações irregulares em área non aedificandi, confirmando a reintegração definitiva de posse relativamente à área objeto de esbulho/turbação em favor da FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A.



    2. Em suas razões, o particular alega que não esbulhou a área e que a própria FTL, autora ora apelada, se manifestou reconhecendo a perda total do objeto da presente ação/interesse de agir ao requerer o arquivamento dos autos, afirmando ainda que providenciaria a demolição dos imóveis ali construídos.



    3. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se havia interesse de agir na presente demanda, a justificar a extinção sem resolução de mérito que o apelante entende cabível.



    4. Em sua defesa, o particular esclarece que ocupou o imóvel em 2016, por acreditar que se tratava de local ermo, mas, no início da construção, ao tomar conhecimento fato atestado pela notificação apresentada pela autora - ID 4058100-3957974, deixou o local. Afirma que se mudou para outra cidade, passando a residir na casa dos pais. Por fim, defendeu-se aduzindo que a ação foi intentada muito tempo depois da sua saída, de forma que inexistia esbulho.



    5. A própria FTL admitiu que o apelante abandonou o local e mudou-se, mas resta saber se tal foi anterior ou posterior à presente ação.



    6. No caso, a notificação ao apelante se deu ainda em 11/08/2016 e a demanda foi ajuizada com base em relatório de ocorrência datado de 16/08/2016. Logo após a defesa do apelante, que afirmou não estar esbulhando a área presentemente, a FTL juntou novo relatório de ocorrência, no qual já consta que o apelante não concluiu a obra, que não iria mais concluir e que havia se mudado.



    7. Ora, nesse contexto, o que se observa é que a FTL ajuizou ação de reintegração de posse sem prova do esbulho pelo apelante, que, pelos relatórios atuais, não mais ocupa o local. Sendo assim, ingressou com ação de reintegração de posse contra parte ilegítima, devendo ser extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao apelante.



    8. Tendo em vista o insucesso da FTL na demanda, deve arcar com os honorários advocatícios.



    9. Apelação provida para determinar a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao ora apelante, que é parte ilegítima na demanda.



    10. Invertam-se os honorários advocatícios fixados contra o particular apelante, para que com eles arque a FTL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente